Tribunal: STF
Processo: Rcl 69201
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Simone Simonini Gonzalez de Almeida contra acórdão proferido pela 3ª Turma da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011160-54.2022.5.15.0116), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “1. Inicialmente trata-se de Reclamação Trabalhista, movida inicialmente em face das empresas Residencial Life 11 SPE Ltda e Construtora La Rioja, objetivando o recebimento de seus haveres trabalhistas, atribuindo o valor da causa na época a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 



    [...]



    4. Pois bem, no curso da presente execução, diante a existente de mais demandas movidas por empregadores que possuíam as mesmas Reclamadas em comum, a presente execução, acabou se tornando um ação coletiva, com a existência de diversos Reclamantes no polo da ação.



    5. Assim, diante as dificuldade encontradas pelos exequentes, fora determinada e inclusão dos sócios fls. 136, e naquele momento foram incluídos os sócios Roya Holdings Ltda, Renato Branco de Almeida Junior, Wilson Ferreira da Silva, que foram mediatamente intimados a pagar ou garantir a execução.



    [...]



    8. Seguindo os tramites da execução dado o prosseguimento das buscas de ativos em nome dos executados a fim de que houvesse o adimplemento da Reclamação Trabalhista, fora realizada a devida penhora e avaliação de imóvel de propriedade do Sr. Renato Branco de Almeida Junior, no qual a peticionária Sra. Simone Simonini, também detém a propriedade, fls. 534, em 16 de agosto de 2018. 



    [...]



    14. Após a realização do leilão e a arrematação do imovél de propriedade de Simone, este D. Juiz proferiu despacho homologando os acordos feito nos autos, bem como intimando as partes interessadas para se manifestar quanto a arrematação do imóvel matrícula 6425 do 1º cartório de Campos do Jordão/SP.



    19. (sic) Pois bem, apresentou a Sra Simonie nos autos seu inconformismo quanto a arrematação do seu imóvel fls. 1273/1286, apresentando a competente Impugnação a Arrematação, que conforme consta na decisão proferida fls. 1289, deixou de receber a impugnação apresentada, por entender que se trata de via inadequada, extinguido o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, o que merece reforma pelos motivos a seguir aduzidos – id 8658060.



    [...]



    21. Fora interposto ainda o competente Recurso de Revista pelo Sr. Renato, e foi devidamente processado id f90edef sendo denegado sendo objeto de Agravo de Instrumento id292e6da, sendo remetido o feito ao Superior Tribunal do Trabalho em 22 de setembro de 2022, que entendeu por bem também negar provimento ao Agravo interposto.



    [...]



    28. No entanto, conforme se depreende da leitura dos autos, conforme dito, a Reclamante não é parte executada no processo, se apresentou nos autos como terceira interessada em face de execução, pois não participou da fase de conhecimento muito menos da fase executória, se apresentou nos autos, atraindo ao presente feito a Repercussão Geral Tema 1232.



    [...]



    43. Pois bem, aplicando-se a discussão ao presente caso, observasse que o Sr. Marcio não fora incluído na demanda trabalhista, não participando o mesmo da fase de conhecimento no qual houve a decretação da revelia e comissão por parte das Reclamadas.



    [...]



    47. Veja, a inclusão do sócio tão somente na fase de execução restringe os direitos fundamentais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sobretudo considerando a própria sistemática recursal trabalhista, que limita a discussão perante os tribunais superiores as questões constitucionais, e no presente caso estamos diante de terceiro que sequer é sócia ou foi de qualquer das Reclamadas.



    [...]



    49. Embora, seja esposa do executado Sr. Renato os atos executórios foram direcionados a ela sem que a mesma tenha estado presente na fase de conhecimento, não pode ele ser atingidos sob pena de violação as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, sem contar que como dito, somente se apresentou nos autos pois teve seu bem atingindo já que houve a penhora da integralidade do imóvel



    50. Diante da violação do preceito da Repercussão Geral apresentada acima, faz-se necessária a propositura da presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, requer “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão que determinou a penhora da integralidade do imóvel, e que seja suspensa a ação principal a fim de que se suspenda os efeitos da decisão proferida nos autos concedendo prazo de 30 dias para a emissão na posse, uma vez que conforme consta nos autos, não houve ainda o transito em julgado da execução, por encontrar-se pendente de julgamento o Recurso Extraordinário interposto pelo Sr. Renato”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/5/2023). 



    Na presente hipótese, no então, não assiste razão à parte Reclamante.



    Na petição inicial, a Reclamante afirma que houve redirecionamento da execução para Renato Branco de Almeida Junior, seu cônjuge, que se retirara do quadro societário de uma devedora principal. Assim, os atos que culminaram com a excussão do bem e a imissão na posse, que se pretende suspender, atingiram direitos de meação de cônjuge, ao passo que o Tema 1.232 refere-se a “inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico”.



    Confira-se, no ponto, a fundamentação do voto vencedor do acórdão reclamado (e.DOC 03):



    “No caso dos autos, a agravante, de fato, não figura no pólo passivo do processo 0010081-21.2014.5.15.0116, que originou a presente ação de execução provisória de sentença. Contudo, a agravante é esposa do proprietário (e executada) no processo piloto (0003006-12.2013.5.15.0003), da Divisão de Execução de Sorocaba, reunindo 53 executados, cujo montante da execução chega a R$17.000,000,00 (dezessete milhões). Dentre os executados, consta a própria agravante que está tentando, de toda forma, anular a arrematação levada a efeito no processo principal em 08/06/2021 (auto de arrematação - 1283/1284), na condição de ‘terceira’. De fato, no processo 0010081-21.2014.5.15.0116 ela não é parte, mas o fruto da arrematação será revertido para ação coletiva, na qual ela figura como devedora. 



    Além disso, a agravante é depositária do bem, também penhorado no processo piloto citado (veja-se fl. 2653 - Av. 17) e tem conhecimento de todos os atos de constrição.”



    Nota-se que não se trata de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que trata de redirecionamento de execução.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de agravo interno, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente